Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703828-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO, ARY FRANCO SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. O d. Juízo de origem homologou o acordo celebrado entre as partes, ID 154422023/154536930, no qual se revogou as medidas constritivas determinadas na decisão de ID 150818105, objeto do presente agravo de instrumento. Intimadas as partes para manifestarem-se a respeito do acordo celebrado e o prosseguimento do presente recurso, não houve resposta. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator